Tribunal: TJMT
Processo: 1052633-98.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052633-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDGAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 901.045.101-10 (APELADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, buscando a declaração de inexigibilidade de débito de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Se houve cerceamento de defesa devido ao aditamento da petição inicial;
(ii) Se a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica é válida, considerando os requisitos da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o procedimento garantiu o contraditório e a ampla defesa.

4.

A cobrança foi invalidada por não atender aos requisitos da ANEEL, pois o TOI não foi assinado pelo consumidor ou seu representante e não houve comprovação de sua entrega ou envio.

5.

Foi reconhecido o direito à restituição simples dos valores pagos indevidamente, em virtude da falta de regularidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de anuência do réu para o aditamento da petição inicial não configura cerceamento de defesa.

2.

A cobrança de recuperação de consumo é inválida quando não cumpridos os requisitos da ANEEL, como a falta de assinatura do consumidor no TOI.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 305, 308 e 591; Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, arts. 591 e 591, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível n.º 70084043322, Rel. Min. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-09-2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 14.173,02 referente à recuperação de consumo de energia elétrica e condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 10.473,33, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

Condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Que fixou em 10% sobre o proveito econômico, observada a proporção de rateio entre as partes e, no caso do autor, o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Código em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, em que alega, preliminarmente, cerceamento de defesa devido ao aditamento da petição inicial sem sua anuência, e argumentando que a decisão foi incorreta no mérito ao declarar a inexistência do débito.

No que tange à preliminar de nulidade, a apelante sustentou que a alteração da petição inicial sem sua expressa concordância violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pede a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que cumpriu todos os requisitos da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL para a constatação de irregularidades no medidor de consumo, e que o débito era legítimo, pois comprovada a irregularidade no medidor. Afirma ainda refutou a condenação por danos materiais, porque o apelado não apresentou provas suficientes do pagamento das faturas.

Contrarrazões no Id. 275561426.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o aditamento da petição inicial, após a citação, ocorreu sem sua expressa concordância, o que configuraria nulidade do procedimento.

O Código de Processo Civil, no art. 305 e seguintes, permite a dedução do pedido principal no curso do procedimento cautelar, sem a necessidade de anuência expressa do réu, desde que o autor apresente a pretensão principal após a efetivação da tutela cautelar.

No caso em tela, trata-se de uma tutela cautelar em caráter antecedente, na qual o apelado deduziu o pedido principal de forma regular, conforme o artigo 308 do CPC, não havendo elementos que indiquem cerceamento de defesa.

Isso porque, após a concessão da tutela, foi determinada a citação do réu, bem como a formulação do pedido principal pelo autor (Id. 275561368).

Posteriormente, a concessionária apresentou contestação antes do adiatamento, momento em que o juiz de origem intimou novamente a parte contrária para que, no prazo de 15 dias, apresentasse manifestação, a fim de evitar nulidade futura (Id. 275561400).

Entretanto, mesmo após devidamente intimado para contrarrazoar, o apelado manifestou-se discordando do aditamento e requerendo o prosseguimento do feito (Id. 275561402).

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença com base no argumento de cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento foi adequado, e o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença com base no argumento de cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento foi adequado e o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que o autor é comerciante e consumidor de energia elétrica fornecida pela Energisa em seu estabelecimento que, em 09/08/2018, 17/07/2019 e 30/09/2019, a Energisa realizou inspeções em sua unidade e aplicou cobranças no valor de R$ 3.074,64, R$ 7.398,69 e R$ 3.699,69, respectivamente, todas relacionadas a uma alegada "recuperação de consumo".

Informa que não foi notificado previamente sobre vistoria no medidor de sua unidade e que a cobrança seria indevida, razão pela qual requereu a
declaração de inexistência do débito
e a
condenação da Energisa ao pagamento de danos materiais
.

O feito foi julgado parcialmente procedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelado a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, sua autoria, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do apelante.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 675134 foi elaborado em agosto de 2018, porém, sem observância ao disposto no artigo 591, inciso I, §§ 2º e 3º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL. Isso porque, o documento não contém a assinatura da autora ou de qualquer outro morador (Id 275561383), tampouco há registro de entrega de uma cópia a ela ou comprovação de que tenha sido encaminhado por outro meio. Pelo contrário, o próprio TOI está registrado em branco.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Assim, o direito de ressarcimento dos valores cobrados a maior devem ser restituídos na forma simples,

sob pena de enriquecimento ilícito da fornecedora. Infere-se que foi devidamente comprovado os pagamentos das faturas, conforme id. 275561350.

Nesse sentido:

“Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 Processo nº 0161497-39.2022.8.05 .0001 Recorrente (s): COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Recorrido (s): EDLEUZA LIMA SANTOS Origem: 2ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) Juíza Relatora: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE E M E N T A RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC) . CONSUMIDOR. COELBA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR . RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA RES. 414/2010 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL . RÉ PROVIDENCIOU A NOTIFICAÇÃO DO AUTOR PARA DEFESA. MÉTODO DE APURAÇÃO DO VALOR DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LESIVO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. CÁLCULO BASEADO NOS 03 MAIORES CONSUMOS DOS 12 CICLOS. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS OBSERVANDO A MÉDIA DE CONSUMO DO PERÍODO ANTERIOR À IRREGULARIDADE . REFORMA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE NOVA FATURA PARA COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO BASEADA NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 CICLOS ANTERIORES A INSPEÇÃO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E A QUANTIA DEVIDA
ENCONTRADA APÓS NOVOS CÁLCULOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, cujo dispositivo transcrevo in verbis: "Assim, ante o escandido, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para: a) declarar inexigível a fatura vencida em 11/05/2022, no valor de R$ 395,72 (-), porque injustificada; b) condenar a acionada a proceder ao pagamento da quantia de R$ 791,44 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, pela quitação indevida da fatura objeto da lide, já incluída a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, mas a incidir correção monetária desde o efetivo pagamento (06/07/22) e com juros de mora a partir da citação; c) condenar a acionada a se abster de proceder a cobranças de pagamento, suspensão do fornecimento ou medida de restrição ao crédito, em relação à fatura impugnada, sob pena de multa diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais), em caso de descumprimento, limitado ao montante máximo de R$ 10 .000,00 (dez mil reais); d) condenar a requerida a indenizar a consumidora, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 STJ) e juros de mora desde citação inicial." Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil . Alega a parte autora que foi surpreendida com cobrança abusiva referente à fatura de recuperação por irregularidade no medidor, que não concorda, requerendo a inexigibilidade e condenação por danos materiais e morais. Conforme posicionamento do STJ, a cobrança de débito em razão de diferença de desvio de consumo por fraude no medidor está condicionada à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível que a Concessionária de energia demonstre o cumprimento da Res. 414/2010 da ANEEL no procedimento de inspeção realizado. Compulsando os autos, nota-se que a apuração do débito impugnado observou os arts . 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, inexistindo irregularidade no procedimento apuratório. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO . AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR . FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução nº 414/2010 . 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária . O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude . 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais . 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(TJRS, Apelação Cível, Nº 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020). Observa-se que tal matéria já se encontra sedimentada no âmbito das Turmas Recursais, segundo os precedentes 0083716-09 .2020.8.05.0001, 0066162-61 .2020.8.05.0001, 0001057-75 .2020.8.05.0248 e 0163628-55 .2020.8.05.0001, dentre outros . Desse modo, considerando que houve obediência ao contraditório, facultando ao consumidor fazer sua defesa após o envio de carta informativa, a qual foi emitida anteriormente à fatura de recuperação de consumo, tendo sido observado o prazo estabelecido pela Resolução para o contraditório, constata-se que o procedimento para apuração da irregularidade se mostrou regular. Destaca-se que a parte autora promoveu reclamação administrativa da fatura objeto da lide antes do vencimento da fatura de recuperação de consumo, o que corrobora a observância do contraditório no procedimento dos autos. Todavia, o método de apuração da fatura de recuperação de consumo decorrente da irregularidade é que se apresenta lesivo ao consumidor e causador de onerosidade excessiva, daí porque cabe a alteração do julgado, para que novos cálculos sejam realizados visando identificar o valor a pagar pelo consumo não faturado. Como se observa do procedimento administrativo de inspeção e TOI, com final expedição de fatura de recuperação do consumo, também chamada de multa, partiu de elementos que infringe as normas de proteção do direito do consumidor, pois ditos cálculos para apuração do valor cobrado pela irregularidade baseou-se nos 03 (três) maiores consumo do período e não na média aritmética dos 12 (doze) meses que antecedem o período da irregularidade, razão pela qual cumpre assegurar ao beneficiário do serviço público essencial que sejam refeitos os cálculos para apuração do valor devido pela ausência de faturamento regular . Outrossim, verifica-se dos autos que a parte autora já promoveu o pagamento da fatura de recuperação de consumo, razão pela qual considero devida a restituição simples da diferença encontrada entre o valor insculpido na referida fatura objeto da lide e a quantia devida após os novos cálculos ora determinados. No tocante ao dano moral, a mera cobrança indevida, por si só, sem maiores repercussões, não enseja lesão subjetiva. Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art . 932 do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ para reformar a sentença vergastada, reconhecendo a legalidade do procedimento de apuração e determinar apenas a revisão do cálculo da energia refaturada, para que se dê com base na média consumida nos 12 (doze) meses anteriores à irregularidade, bem como
para condenar a parte acionada à restituição simples da diferença encontrada entre o valor da fatura de recuperação de consumo objeto da lide e paga pela autora e a quantia devida após a realização dos novos cálculos, corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios. BELA. MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 01614973920228050001 SALVADOR, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/05/2023)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025